Tribunal: STF
Processo: ARE 855012
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.



    I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois o reconhecimento da não incidência do ISS sobre a cessão do direito de uso de programação, mediante remuneração, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. 



    II – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).